Tribunal: TJDFT
Processo: 0719389-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719389-31.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA VIEIRA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Despacho Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os impetrados para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à informação prestada pela impetrante no ID no 13870343 e seguintes. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro